Tribunal: TJSP
Processo: 1085966-51.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Trespasse. Ação denominada declaratória de nulidade de contrato de venda e compra de estabelecimento empresarial, cumulada com pedido de rescisão de contrato de locação, devolução de valores pagos, indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Autora que alega ter almejado adquirir as quotas da sociedade, não o estabelecimento empresarial, como se consignou por contrato. Da

Ementa:
Trespasse. Ação denominada declaratória de nulidade de contrato de venda e compra de estabelecimento empresarial, cumulada com pedido de rescisão de contrato de locação, devolução de valores pagos, indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Autora que alega ter almejado adquirir as quotas da sociedade, não o estabelecimento empresarial, como se consignou por contrato. Da confusão, foram verificados entraves de ordem administrativa à continuação das atividades empresariais. Vício de consentimento. Erro. Reconhecimento. Anulação do negócio jurídico e restabelecimento das partes à situação em que se encontravam anteriormente. Sentença mantida.

Recurso não provido.